Tribunal: TJDFT
Processo: 0730256-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas pela palavra da vítima e pelo depoimento da testemunha.
Inviável a desclassificação do crime de furto para o de apropriação de coisa achada, descrita no art. 169, parágrafo único, inciso II, do Código Penal, se o conjunto probatório evidencia que houve a subtração do bem.
Não há se falar no reconhecimento da atenuante da confissão, pois o acusado não confessou o crime cometido, afirmando, contra a prova dos autos, ter encontrado o celular ao lado de uma lixeira no banheiro masculino do clube.
Apelação provida em parte, apenas para reduzir a pena, fixada como se fora furto qualificado e não simples.